Tribunal: TJES
Processo: 5016408-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5016408-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PRISCILA GONCALVES ALBRIGO SOUZA

AGRAVADO:
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA REGISTRADA. TEMA 1.132/STJ. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de liminar de busca e apreensão. A Agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, alegando que a notificação por e-mail falhou na entrega e a notificação por carta registrada retornou com a anotação "Não Procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o retorno de notificação extrajudicial por carta registrada com Aviso de Recebimento, destinada ao endereço contratual, contendo a anotação "Não Procurado", é suficiente para a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, requisito indispensável para o regular desenvolvimento da Ação de Busca e Apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR -
3. A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária exige a notificação extrajudicial por carta registrada com Aviso de Recebimento, dispensando-se o recebimento pessoal pelo devedor, conforme previsto no Decreto-Lei n. 911/69. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 1.132), firmou a tese de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 5. O envio da notificação por carta registrada ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação "Não Procurado", é suficiente para a comprovação da mora, pois é responsabilidade do devedor manter o endereço atualizado perante o credor. 6. A notificação eletrônica (e-mail) que retorna com "Falha na Entrega" não constitui validamente a mora, por não comprovar a ciência inequívoca do devedor. Entretanto, a comprovação posterior pela carta registrada regulariza a situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Liminar anteriormente concedida no agravo revogada.
Tese de julgamento:
“1. Para a constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial por carta registrada com Aviso de Recebimento ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante a anotação de 'Não Procurado' na devolução.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5016408-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PRISCILA GONCALVES ALBRIGO SOUZA

AGRAVADO:
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo análise de seu mérito recursal.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PRISCILA GONCALVES ALBRIGO SOUZA
contra decisão proferida pelo d. Juízo singular, que indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão em seu desfavor (Processo de Referência 5011995-53.2024.8.08.0011).

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 10411447), que:
(i)
a notificação por e-mail (ID 51219350) é inválida, pois o comprovante de envio acusou "Falha na Entrega";
(ii)
a jurisprudência exige a comprovação da ciência inequívoca da mora;
(iii)
a notificação por carta registrada com Aviso de Recebimento (AR) posteriormente juntada pelo Agravado é igualmente inválida por ter sido devolvida com a anotação "Não Procurado" (ID 10857490); e que
(iv)
a ausência de constituição válida em mora impede o regular desenvolvimento da Ação de Busca e Apreensão.

Em decisão liminar (ID 10444513), foi deferido o pleito suspensivo ativo para determinar a restituição do bem à Agravante, em razão da falha na notificação por e-mail, à época única prova.

Em contrarrazões (ID 10857487), o Agravado pleiteia o desprovimento do recurso, sustentando que a comprovação da mora foi realizada pelo envio da carta registrada ao endereço contratual, conforme prevê o Tema 1.132/STJ, que dispensa o recebimento pessoal.

Pois bem. A matéria controversa cinge-se à validade da constituição em mora, requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º,
caput
).

A mora deve ser comprovada por carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio devedor (§ 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69).

Conforme se depreende dos autos (ID 51219350 do processo de origem), a notificação eletrônica enviada pelo Agravado (Banco) retornou com a informação de
"Falha na Entrega"
.

Embora a jurisprudência recente admita, em tese, a comprovação da mora por meio eletrônico, ela exige o
efetivo recebimento
e a
ciência inequívoca
do devedor sobre a mora e o propósito de rescisão do contrato. Havendo falha na entrega, o pressuposto de validade da notificação não foi cumprido. Portanto, a mora não se constituiu validamente por este meio.

O Agravado, em Contrarrazões, aditou a prova, juntando o Aviso de Recebimento digitalizado de carta registrada (ID 10857490) enviada ao endereço da Agravante.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou a tese de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o STJ, é o de que a remessa da notificação ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora, sendo inócua a devolução com a anotação
"Não Procurado"
, pois a responsabilidade de manter o endereço atualizado é do próprio devedor.

Nesse diapasão, é o entendimento recente desta Egrégia Corte, conforme se verifica:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – “AR” NÃO PROCURADO – TEMA 1132/STJ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A regular constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n .º 911/69, cuja comprovação deve observância ao disposto no artigo 2º, § 2º, do referido diploma legal.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), modificou o entendimento até então prevalente para assentar a tese segundo a qual “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (REsp n .º 1.951.662/RS, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023, DJe de 20.10.2023).

3. No caso dos autos, a notificação extrajudicial que serve de substrato à pretensão inicial, embora “não procurada” (ID 10857490), foi remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, razão pela qual resta suficientemente comprovada a constituição do devedor em mora, requisito de procedibilidade essencial ao ajuizamento das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/1969.

4. Considerando que (i) a pretensão autoral foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e que (ii) há comprovação da constituição do devedor em mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo próprio devedor, impõe-se reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão liminar da busca e apreensão do veículo dado em garantia. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50033515720248080000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão movida em face de Thiarlison Simplicio Falcão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. A instituição financeira alega que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. Pleiteia a anulação da sentença e o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a constituição em mora, para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão com base em contrato com alienação fiduciária, exige a efetiva entrega da notificação extrajudicial ao endereço do devedor ou se basta o envio ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência retorne com a informação de "Não existe o número". III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132 estabelece que, para fins de constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento, por ele ou por terceiro. 4. A devolução da notificação com a anotação "Não existe o número" não afasta a constituição em mora, pois incumbe ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados perante o credor, não podendo este ser penalizado pela omissão da parte contrária. 5. A sentença que ignora precedente vinculante firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132 do STJ) viola o art. 927, III, do CPC, autorizando sua anulação, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para fins de constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo devedor ou por terceiros. 2. A responsabilidade pela atualização dos dados cadastrais é do devedor, não podendo o credor ser penalizado por inconsistências no endereço informado. 3. A sentença que desconsidera precedente repetitivo do STJ viola o dever de observância aos precedentes obrigatórios e deve ser anulada. Vitória/ES, 18 de agosto de 2025. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008093-89.2024.8.08.0012, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL . COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO A QUO . RESTABELECIMENTO DA LIMINAR. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, revogou a liminar anteriormente concedida, fundamentada na alegação de que as notificações extrajudiciais foram entregues em endereço diverso do previsto no contrato. O agravante argumenta que a mora foi devidamente comprovada e solicita o restabelecimento da liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço previsto no contrato é suficiente para comprovação da mora no contrato de arrendamento mercantil, sem necessidade de prova de recebimento pelo próprio devedor; e (ii) se os requisitos para a reintegração de posse estão preenchidos no caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacificada no Tema 1.132 do STJ estabelece que, para comprovar a mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sem exigência de comprovação de recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros. 4. As disposições do Decreto-Lei 911/69, aplicáveis aos contratos de arrendamento mercantil, reforçam que a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço previsto no contrato é suficiente para o ajuizamento de ação de reintegração de posse. 5. No caso concreto, as notificações extrajudiciais foram enviadas para o endereço previsto no contrato, sendo irrelevante a alegação de recebimento em local diverso, conforme presunção de veracidade do aviso de recebimento. 6. Comprovada a mora do devedor e a existência dos contratos de arrendamento mercantil, estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse dos bens. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da mora nos contratos de arrendamento mercantil é feita com o envio de notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, sem necessidade de comprovação de recebimento pelo devedor ou terceiros. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132, REsp 1.292.182/SC; TJ-MG, AC 10105130332353001; TJ-DF, 0733822-64.2023.8.07.0000. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50052578220248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Desse modo, o Agravado (Banco) cumpriu com o ônus de comprovar a mora da devedora (Agravante) pelo envio da notificação ao endereço contratual, conforme exigido pelo Decreto-Lei n. 911/69 e a orientação jurisprudencial. Por consequência, a liminar de busca e apreensão deferida na origem deve ser mantida, e o Agravo de Instrumento, desprovido.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada (ID 52519834).

Por conseguinte, fica
REVOGADA
a liminar concedida neste Agravo de Instrumento (ID 10444513), devendo o processo de origem (5011995-53.2024.8.08.0011) prosseguir em seus ulteriores termos.

Publique-se e intimem-se.

Vitória, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.